Tribunal: TJSP
Processo: 2136551-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença no âmbito de ação monitória. Penhora que recaiu sobre imóveis do executado. Insurgência contra decisão que não reconheceu ser o imóvel penhorado bem de família. Comprovação de alienação de um imóvel antes do processo executório e desistência da instituição financeira exequente da penhora sobre imóvel pertencente a terceiro. Alegação de ser o imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença no âmbito de ação monitória. Penhora que recaiu sobre imóveis do executado. Insurgência contra decisão que não reconheceu ser o imóvel penhorado bem de família. Comprovação de alienação de um imóvel antes do processo executório e desistência da instituição financeira exequente da penhora sobre imóvel pertencente a terceiro. Alegação de ser o imóvel penhorado bem de família. Prova documental nos autos de origem que roboram a alegação, com a demonstração de utilização do referido imóvel como moradia da família. Impenhorabilidade. A impenhorabilidade do bem de família objetiva a preservação da dignidade e funcionalidade do lar do devedor, em outras palavras, o direito à moradia visa afastar o constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo. Reconhecimento de ser o único imóvel de propriedade do executado e utilizado para moradia. Bem de família. Impenhorabilidade que se impõe. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136551-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante GILSON JOSE
DONATO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136551-89.2019.8.26.0000 -Voto no 20186
2
Voto no 20186
Agravo de Instrumento no 2136551-89.2019.8.26.0000
Agravante: GILSON JOSÉ DONATO
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: Bauru (5a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença no
âmbito de ação monitória. Penhora que recaiu sobre imóveis do
executado. Insurgência contra decisão que não reconheceu ser o
imóvel penhorado bem de família. Comprovação de alienação de
um imóvel antes do processo executório e desistência da
instituição financeira exequente da penhora sobre imóvel
pertencente a terceiro. Alegação de ser o imóvel penhorado bem
de família. Prova documental nos autos de origem que roboram a
alegação, com a demonstração de utilização do referido imóvel
como
moradia
da
família.
Impenhorabilidade.
A
impenhorabilidade do bem de família objetiva a preservação da
dignidade e funcionalidade do lar do devedor, em outras palavras,
o direito à moradia visa afastar o constrangimento do despejo que
o relegue ao desabrigo. Reconhecimento de ser o único imóvel de
propriedade do executado e utilizado para moradia. Bem de
família. Impenhorabilidade que se impõe. Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO.
Vistos
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILSON
JOSÉ DONATO, ora agravante, nos autos da ação monitória ora em fase
de fase de cumprimento definitivo de sentença (processo n.
0027975-51.2018.8.26.0071), em trâmite pela 3a Vara Cível da Comarca
de Bauru, em que contende com BANCO DO BRASIL S/A, ora agravada,
em face da decisão copiada às fls.69/71 deste instrumento.
O agravante insurge-se contra decisão interlocutória a fl.69
do instrumento, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora do
imóvel objeto da matrícula no 81.450, do 2o Cartório de Registro de
Imóveis de Bauru, afastando a alegação de impenhorabilidade por se
tratar de bem de família.
Aponta a impenhorabilidade do único imóvel que serve de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136551-89.2019.8.26.0000 -Voto no 20186
3
residência para a família.
Diz que teria alienado o imóvel descrito na matrícula no
3.892, conforme escritura pública, porém, a compradora não teria
averbado a aquisição junto à matrícula.
Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família.
Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo, diante da
falta de plausibilidade do direito invocado e fora dispensada a
contraminuta (fl.91).
Houve interposição de agravo interno pelo agravante em
razão do indeferimento do efeito suspensivo (fls.93/95
do instrumento),
sendo negado provimento ao recurso, com aplicação de multa (fls.98/101
do instrumento), de relatoria da Des. Lucila Toledo, v. acórdão objeto de
embargos de declaração (fls.103/108
do instrumento), que restaram
rejeitados (fls.111/115 do instrumento).
É o relatório.
Voto.
Pelo que se depreende de todo o processado, a agravada
ajuizou o cumprimento definitivo de sentença em face da empresa
TRAGIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. e de seus sócios
garantes, dentre eles o agravante, dizendo-se credora da monta de
R$353.864,57.
Fora requerida a penhora (fls.103/104
autos da origem) do
imóvel objeto da MATRÍCULA n. 81450/17998 do 1o CRI de Bauru/SP
(fls.105/109 e fls.132/137
autos da origem), e da MATRÍCULA n. 17.998
(fls.110/115
autos da origem), observando-se que foi certificado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136551-89.2019.8.26.0000 -Voto no 20186
4
serventia que “o imóvel matriculado sob no 17.998, do 1o CRI de Bauru-SP,
objeto de penhora no presente processo (termo de penhora de fl. 119), foi
doado pelo coexecutado Gilson José Donato para a Sra. Rita
Quiroga Encinas, conforme constante na R. 12 da referida matrícula, fato
este que impede sua averbação pelo sistema informatizado do Arisp (...)”
(fl.253 autos de origem, nosso grifo).
Ato contínuo, a instituição financeira agravada desistiu da
penhora do imóvel “objeto da matrícula no 17.998 do 1o CRI DE BAURU-
SP, haja vista que o bem pertence a terceiro” (fl.258
autos de origem),
desistência homologada pelo Juízo (fl.259).
O agravante jungiu aos autos originais cópias de
documentos a fim de comprovar sua residência no imóvel localizado na
Rua Afonso José Aiello n.8200 (fls.167/168), com declarações de vizinhos
(fl.169/171), porém, na decisão que rejeitou a impugnação apresentada, o
magistrado asseverou:
E conquanto a matrícula de fls. 138/140 faça menção a apenas
imóvel sem benfeitoria, no contrato que inicialmente deu azo à
ação monitória, o executado declarou residir na Rua Marçal de
Arruda Campos, n.o 5-06 (fls. 42, processo 1003198-19.2017),
endereço onde situa-se o imóvel registrado sob matrícula 3.892
do 2o CRI desta Comarca, local onde, inclusive, recebeu citação
naqueles autos (fls.110). Ora, tal conduta do impugnante
representa comportamento contraditório e antijurídico, aplicando-
se o princípio da proibição do venire contra factum proprium para
que seja coibida aquela pretensão. Sobre o tema acima, leciona
Nelson Nery Junior: "Venire contra factum proprium. A locução
“venire contra factum proprium” traduz o exercício de uma
posição jurídica em contradição com o comportamento assumido
anteriormente pelo exercente (Menezes Cordeiro, Boa-fé, p.743).
'Venire contra factum proprium' postula dois comportamentos da
mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro
factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo. Esta
fórmula provoca, à partida, reações afectivas que devem ser
evitadas (Menezes Cordeiro, Boa-fé, p.745). A proibição de venire
contra factum proprium traduz a vocação ética, psicológica e
social da regra “pacta sunt servanda” para a juspositividade"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136551-89.2019.8.26.0000 -Voto no 20186
5
(Código Civil Anotado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 236).
Desta feita, restou comprovado que o imóvel penhorado não é o
único habitável de seu grupo familiar, bem como não restou
comprovado que seja o de menor valor. E a prova deste fato era
de ônus do executado, estando ao seu pleno alcance (fls.184/185
autos da origem).
Observe-se que a proteção outorgada pela Lei no 8.009/90
depende tão somente da produção de prova de que o imóvel é efetivamente
utilizado como residência pela família, conforme artigos 1o1 e 5o2, não
sendo necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor
seja o único de sua propriedade, de modo que, verificada a
existência de outros imóveis, estes poderão vir a ser
penhorados (contudo, não aquele utilizado como sua residência).
A impenhorabilidade do bem de família objetiva a
preservação da dignidade e funcionalidade do lar do devedor, em outras
palavras, o direito à moradia visa afastar o constrangimento do despejo
que o relegue ao desabrigo.
LEI N. 8.009/1990. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DO IMÓVEL
À FILHA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM INCINDÍVEL.
IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. 1. A
impenhorabilidade do bem de família, via de regra, sobrepõe-se à
satisfação dos direitos do credor, ressalvadas as situações
previstas nos arts. 3o e 4o da Lei n. 8.009/1990, os quais devem
ser
interpretados
restritivamente.
Precedentes.
2.
O
reconhecimento da ocorrência de fraude à execução e sua
influência na disciplina do bem de família deve ser aferida
casuisticamente, de modo a evitar a perpetração de injustiças -
deixando famílias ao desabrigo - ou a chancelar a conduta
ardilosa do executado em desfavor do legítimo direito do credor,
observados os parâmetros dos arts. 593, II, do CPC ou 4o da Lei
n. 8.009/1990. 3. Quando se trata da alienação ou oneração do
próprio bem impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90,
1 Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou
filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A
impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de
qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que
quitados.
2 Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado
pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade
familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor,
salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136551-89.2019.8.26.0000 -Voto no 20186
6
entende-se pela inviabilidade - ressalvada a hipótese prevista no
art. 4o da referida Lei de caracterização da fraude à execução,
haja
vista
que,
consubstanciando
imóvel
absolutamente
insuscetível de constrição, não há falar em sua vinculação à
satisfação da execução, razão pela qual carece ao exequente
interesse jurídico na declaração de ineficácia do negócio jurídico.
Precedentes. 4. O parâmetro crucial para discernir se há ou não
fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de
alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada
da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se
existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos, não
há falar em alienação fraudulenta. 5. No caso, é fato
incontroverso que o imóvel litigioso, desde o momento de sua
compra - em 31/5/1995 -, tem servido de moradia à família
mesmo após a separação de fato do casal, quando o imóvel foi
doado à filha, em 2/10/1998, continuando a nele residir, até os
dias atuais, a mãe, os filhos e o neto; de forma que inexiste
alteração material apta a justificar a declaração de ineficácia da
doação e a penhora do bem. 6. A proteção instituída pela Lei n.
8.009/1990, quando reconhecida sobre metade de imóvel
relativa à meação, deve ser estendida à totalidade do bem,
porquanto o escopo precípuo da lei é a tutela não apenas da
pessoa do devedor, mas da entidade familiar como um todo,
de modo a impedir o seu desabrigo, ressalvada a possibilidade
de divisão do bem sem prejuízo do direito à moradia.
Precedentes. 7. Recurso especial provido3 (nosso grifo).
Nessa senda, observando-se que o agravante alienou o
imóvel de matrícula n. 3.892, em 17.04.1991, embora a compradora e
atual proprietária não tenha registrado a escritura junto à matrícula do
imóvel; que houve a desistência pela instituição financeira exequente
(agravada) da penhora sobre imóvel de terceiro (matrícula n. 17.998), restou
somente o imóvel de matrícula n. 81.450 do 1o Cartório de Imóveis da
cidade de Bauru como de propriedade do executado, ora agravante, que
diante das provas documentais o utiliza como moradia, sendo, de rigor,
portanto, seu reconhecimento como bem de família, reconhecendo-se
assim a sua impenhorabilidade.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
3 STJ T4 - QUARTA TURMA, REsp: 1227366 RS 2011/0000140-0, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j.21.10.2014, DJe 17/11/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136551-89.2019.8.26.0000 -Voto no 20186
7
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator